Tribunal: STF
Processo: ARE 977103
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “REEXAME E APELAÇÕES — AÇÃO ORDINÁRIA — ISS — Exercício de 2000 — Município de Presidente Prudente — Auto de infração — Alegada nulidade — Inocorrência — Os serviços foram devidamente identificados, não havendo prejuízo para defesa — Serviços bancários - "Rendas de empréstimos/Financiamentos — Com. Abertura de Crédito% "Rendas de adiantamento a depositantes" e "Recuperação de encargos e despesas" — Não Incidência — Não são caracterizados como serviços para fins de incidência de ISS — "Rendas de outros serviços — outras rendas" — Tributação mantida — Multa sancionatória — Alegado efeito confiscatório — Inocorrência — Reforma da r. sentença para manter a multa aplicada — APELO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO e REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 10, p. 76).



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, argui-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 150, inc. IV, da Constituição da República, porque a aplicação da multa no patamar de 100% é exorbitante e possui efeito confiscatório. Assevera, ainda, que, “a multa estipulada pelo legislador tem condições de agredir significativamente o patrimônio daqueles que estão submetidos à legislação municipal, residindo aí sua natureza confiscatória, algo que é vedado e repudiado pelo sistema constitucional em vigor. Dai o caráter inconstitucional da multa aplicada à Recorrente por meio do auto de infração levado a efeito” (e-doc. 11, p. 81).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “A multa não merece ser excluída nem deve ser reformada quanto à porcentagem cobrada — 100% — eis que o caráter sancionatório a justifica, não infringindo o princípio da capacidade contributiva. Nem se alegue efeito confiscatório. A vedação estabelecida na CF/88, art. 150, IV, é que o tributo não tenha efeito confiscatório; desse modo, referida vedação não se estenderia à multa. 



    A esse respeito, sustenta HUGO DE BRITO MACHADO que "a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas que ensejam sua OÊ~ cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isso mesmo pode ser confiscatória" (Oc. Cit. p. 48). 



    Pode-se concluir, pois, que a multa aplicada não se mostra abusiva ou desarrazoada, inexistindo ofensa aos princípios da capacidade contributiva, vedação ao confisco e isonomia. 



    Razoável é ter-se uma multa aplicada com base em inadimplência tributaria, de modo que não se tem excesso nem abusividade na sanção pecuniária. 



    Observa-se, no entanto, que o percentual de 100% referente à multa, deve incidir apenas sobre o valor correspondente às contas cuja tributação restou mantida.” (e-doc. 10, p. 82-83).



    4. Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade no caso concreto quando fixados importes numericamente inferiores. 



    5. Para tanto, porém, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesta linha, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DA PARAÍBA. OPERAÇÃO REALIZADA COM ÁLCOOL ANIDRO. BENEFÍCIO FISCAL. SUBSÍDIO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL. MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS corresponde à isenção parcial, possibilitando o estorno do crédito proporcional ou parcial relativo às operações anteriores. 



    II – Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.126.367-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 06/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 606.013-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 11/04/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 547.559-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/11/2013, p. 11/12/2013).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator